Tribunal: TJES
Processo: 0006790-76.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006790-76.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO FREIRES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NATUREZA DE PERIGO ABSTRATO. PROVA SUFICIENTE. AGRAVANTE DO ART. 298, I, DO CTB. RISCO CONCRETO CONFIGURADO. DETRAÇÃO DA SUSPENSÃO DA CNH. MATÉRIA NÃO SUSCITADA E DE COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal, mantendo a condenação pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), com alegação de contradição quanto à natureza do delito, omissão na análise de provas e do princípio do in dubio pro reo, inconsistência na aplicação da agravante do art. 298, I, do CTB, e ausência de manifestação sobre pedido de detração da pena de suspensão da CNH.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há contradição quanto à natureza do crime de embriaguez ao volante; (ii) estabelecer se houve omissão na análise das provas e na aplicação do princípio do in dubio pro reo; (iii) determinar se há vício na fundamentação da agravante do art. 298, I, do CTB; (iv) verificar se houve omissão quanto ao pedido de detração da suspensão da CNH.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. Não há contradição no acórdão ao reconhecer o crime como de perigo abstrato, em consonância com a jurisprudência atual do STJ, sendo irrelevante eventual divergência com precedentes antigos.

5. O acórdão enfrentou de forma fundamentada as provas constantes dos autos, destacando o exame de constatação e os depoimentos policiais como suficientes para comprovar a embriaguez.

6. A versão defensiva não se encontra corroborada por elementos probatórios, inexistindo dúvida razoável a justificar a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

7. A agravante do art. 298, I, do CTB incide quando evidenciado risco concreto, o que se verifica na colisão do veículo contra mesas de estabelecimento com presença de pessoas.

8. Não há omissão quanto à detração da suspensão da CNH, pois o pedido não foi deduzido em apelação, além de competir ao Juízo da Execução a análise da matéria.

9. A pretensão do embargante revela mero inconformismo e tentativa de rediscussão de matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios internos do julgado.

2. O crime de embriaguez ao volante possui natureza de perigo abstrato, dispensando prova de perigo concreto para a condenação.

3. A agravante do art. 298, I, do CTB exige demonstração de risco concreto, ainda que não haja dano efetivo a pessoas.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 306 e 298, I; CPP, art. 619; CPP, art. 155; CPP, art. 387, § 2º; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.796.509/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.08.2025; STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 09.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
JOÃO FREIRES JUNIOR
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, assim ementado:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DISPENSA DO TESTE DO ETILÔMETRO. EXAME DE CONSTATAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 298, I, DO CTB. RISCO CONCRETO A TERCEIROS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto por condenado pelo crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e fixou pena privativa de liberdade, substituída por restritivas de direitos, cumulada com multa e suspensão do direito de dirigir, buscando a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena e o afastamento da agravante do art. 298, I, do CTB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de teste do etilômetro impede a comprovação do crime de embriaguez ao volante; (ii) estabelecer se o exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora e a prova testemunhal são suficientes para sustentar a condenação; (iii) determinar se a pena-base foi fixada de forma desproporcional e se é cabível a aplicação da agravante do art. 298, I, do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato e prescinde da realização de teste de etilômetro, sendo admitidos outros meios de prova para a comprovação da alteração da capacidade psicomotora do condutor.

4. O exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora constitui prova cautelar irrepetível e é apto a comprovar a materialidade delitiva, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

5. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, aliados ao exame de constatação realizado no momento dos fatos, demonstram autoria e materialidade suficientes para a manutenção da condenação.

6. A exasperação da pena-base fundada em suposto alto grau de embriaguez mostra-se inadequada quando inexistente exame de etilômetro ou outros elementos que demonstrem reprovabilidade superior à inerente ao tipo penal, impondo-se a neutralização do vetor da culpabilidade.

7. A agravante prevista no art. 298, I, do CTB é compatível com o crime de embriaguez ao volante quando demonstrado risco concreto a terceiros que extrapola o perigo presumido do tipo penal.

8. A colisão do veículo conduzido pelo réu contra mesas de estabelecimento comercial, gerando situação de perigo concreto a frequentadores do local, autoriza a incidência da referida agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O crime de embriaguez ao volante pode ser comprovado por exame de constatação da alteração da capacidade psicomotora e prova testemunhal, sendo dispensável o teste de etilômetro.

2. O exame de constatação da alteração da capacidade psicomotora possui natureza de prova cautelar irrepetível e é suficiente para fundamentar a condenação.

3. A agravante do art. 298, I, do Código de Trânsito Brasileiro é aplicável ao crime de embriaguez ao volante quando demonstrado risco concreto a terceiros além do perigo abstratamente presumido pelo tipo penal.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 306 e 298, I; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.067.295/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09.05.2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.621.565/ES, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.02.2025; STJ, HC nº 934.864/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025; TJPR, Apelação nº 0002671-05.2018.8.16.0079, 2ª Câmara Criminal, j. 06.02.2023; TJMG, Apelação Criminal nº 0005006-84.2020.8.13.0604, 7ª Câmara Criminal, j. 14.08.2024.

O embargante, em suas razões recursais (ID nº
18788177
), aponta a existência de contradição sobre a natureza do crime, afirmando que, enquanto o acórdão classifica o delito como de perigo abstrato e dispensa o teste de etilômetro, a defesa sustenta que a jurisprudência do STJ exige a prova de perigo concreto e potencialidade lesiva.

Afirma que houve omissão quanto ao princípio
in dubio pro reo
, pois o acórdão não teria enfrentado detalhes como o uso de medicação pelo réu, o relato de mal-estar e o depoimento de uma testemunha que não confirmou o estado de embriaguez.

Aponta, ainda, a existência de “contradição/omissão” quanto à manutenção da agravante de dano potencial a terceiros (art. 298, I, do CTB), sob o argumento de que a colisão ocorreu apenas contra mesas e uma parede (objetos inanimados), sem atingir pessoas, o que tornaria a aplicação da agravante desproporcional e carente de fundamentação lógica sobre o risco real gerado.

Sustenta a existência de omissão quanto ao pedido de detração da pena de suspensão da CNH, solicitando que o tempo em que o documento ficou retido cautelarmente seja descontado da pena final fixada.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões da Procuradoria de Justiça (ID nº
19242125
), postulando pela rejeição dos embargos defensivos.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
JOÃO FREIRES JUNIOR
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, assim ementado:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DISPENSA DO TESTE DO ETILÔMETRO. EXAME DE CONSTATAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 298, I, DO CTB. RISCO CONCRETO A TERCEIROS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto por condenado pelo crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e fixou pena privativa de liberdade, substituída por restritivas de direitos, cumulada com multa e suspensão do direito de dirigir, buscando a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena e o afastamento da agravante do art. 298, I, do CTB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de teste do etilômetro impede a comprovação do crime de embriaguez ao volante; (ii) estabelecer se o exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora e a prova testemunhal são suficientes para sustentar a condenação; (iii) determinar se a pena-base foi fixada de forma desproporcional e se é cabível a aplicação da agravante do art. 298, I, do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato e prescinde da realização de teste de etilômetro, sendo admitidos outros meios de prova para a comprovação da alteração da capacidade psicomotora do condutor.

4. O exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora constitui prova cautelar irrepetível e é apto a comprovar a materialidade delitiva, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

5. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, aliados ao exame de constatação realizado no momento dos fatos, demonstram autoria e materialidade suficientes para a manutenção da condenação.

6. A exasperação da pena-base fundada em suposto alto grau de embriaguez mostra-se inadequada quando inexistente exame de etilômetro ou outros elementos que demonstrem reprovabilidade superior à inerente ao tipo penal, impondo-se a neutralização do vetor da culpabilidade.

7. A agravante prevista no art. 298, I, do CTB é compatível com o crime de embriaguez ao volante quando demonstrado risco concreto a terceiros que extrapola o perigo presumido do tipo penal.

8. A colisão do veículo conduzido pelo réu contra mesas de estabelecimento comercial, gerando situação de perigo concreto a frequentadores do local, autoriza a incidência da referida agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O crime de embriaguez ao volante pode ser comprovado por exame de constatação da alteração da capacidade psicomotora e prova testemunhal, sendo dispensável o teste de etilômetro.

2. O exame de constatação da alteração da capacidade psicomotora possui natureza de prova cautelar irrepetível e é suficiente para fundamentar a condenação.

3. A agravante do art. 298, I, do Código de Trânsito Brasileiro é aplicável ao crime de embriaguez ao volante quando demonstrado risco concreto a terceiros além do perigo abstratamente presumido pelo tipo penal.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 306 e 298, I; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.067.295/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09.05.2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.621.565/ES, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.02.2025; STJ, HC nº 934.864/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025; TJPR, Apelação nº 0002671-05.2018.8.16.0079, 2ª Câmara Criminal, j. 06.02.2023; TJMG, Apelação Criminal nº 0005006-84.2020.8.13.0604, 7ª Câmara Criminal, j. 14.08.2024.

O embargante, em suas razões recursais (ID nº 18788177), aponta a existência de contradição sobre a natureza do crime, afirmando que, enquanto o acórdão classifica o delito como de perigo abstrato e dispensa o teste de etilômetro, a defesa sustenta que a jurisprudência do STJ exige a prova de perigo concreto e potencialidade lesiva.

Afirma que houve omissão quanto ao princípio
in dubio pro reo
, pois o acórdão não teria enfrentado detalhes como o uso de medicação pelo réu, o relato de mal-estar e o depoimento de uma testemunha que não confirmou o estado de embriaguez.

Aponta, ainda, a existência de “contradição/omissão” quanto à manutenção da agravante de dano potencial a terceiros (art. 298, I, do CTB), sob o argumento de que a colisão ocorreu apenas contra mesas e uma parede (objetos inanimados), sem atingir pessoas, o que tornaria a aplicação da agravante desproporcional e carente de fundamentação lógica sobre o risco real gerado.

Sustenta a existência de omissão quanto ao pedido de detração da pena de suspensão da CNH, solicitando que o tempo em que o documento ficou retido cautelarmente seja descontado da pena final fixada.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses alegadas.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício de omissão, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”.

Já a contradição, ensina o renomado autor (Ibid, p. 1532) ocorre “
quando afirmações constantes da decisão são opostas entre si”.

Além do mais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “
contradição que enseja o acolhimento dos embargos de declaração é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada
(...)” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.796.509/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025).

No caso, a despeito do esforço argumentativo do embargante, inexistem os vícios mencionados, vejamos:

O acórdão recorrido asseverou expressamente, com base em
jurisprudência recente
do Superior Tribunal de Justiça que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato.

Eventual contradição com um precedente de
2003
invocado pela Defesa em sede de alegações finais, isto é, antes das alterações legislativas posteriores que modificaram a natureza do crime em questão, não configura contradição passível de ser sanada pela via dos embargos de declaração.

Quanto à alegada “
omissão na aplicação do princípio do in dubio pro reo e na análise pormenorizada das provas
”, o acórdão recorrido apontou as provas que comprovam o estado de embriaguez do acusado, salientando que a versão defensiva não restou comprovada:

(...) No caso, o exame de constatação de alteração de capacidade psicomotora apontou as seguintes características na conduta do acusado no momento da abordagem: dificuldade no equilíbrio, fala alterada, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, desordem nas vestes e sonolência, razão pela qual a autoridade policial constatou que o réu estava sob influência de álcool.

As referidas constatações também foram relatadas nos depoimentos prestados pelos policiais militares PEDRO HENRICH MARTINS LOZER e BISMARCK DOS SANTOS PAIXÃO, salientando que ambos os militares foram enfáticos ao afirmarem que o acusado se recusou a realizar o teste do etilômetro.

Em juízo, o policial militar PEDRO HENRICH, confirmou a versão prestada na fase inquisitorial, relatando que chegou no local dos fatos e visualizou o acusado com sinais visíveis de embriaguez, tendo ele se recusado a realizar o teste do bafômetro.

O réu, em seu interrogatório, negou os fatos a si imputados, afirmando que não ingeriu bebida alcoólica no dia dos fatos, afirmando que parou no estabelecimento para comprar uma água pois não estava se sentindo bem em virtude do uso de medicamento controlado e que, por equívoco, errou a marcha e acabou atingindo as mesas do estabelecimento.

Disse, ainda, que os policiais não lhe pediram para realizar o exame do etilômetro.

A despeito da negativa do acusado, nota-se que os depoimentos dos policiais militares, aliado ao exame de constatação de alteração de capacidade psicomotora realizado no dia dos fatos são suficientes para comprovar a prática do crime de embriaguez ao volante.

Destaco que a versão do acusado de que teria ingerido um remédio controlado não se encontra corroborado por qualquer elemento dos autos, sobretudo considerando que o acusado sequer declinou o nome do medicamento.

Embora na resposta à acusação a Defesa tenha afirmado que o acusado fez uso de clonazepam, não juntou qualquer receituário médico.

Nota-se que, ao contrário do alegado pelo embargante, houve a especificação dos sinais de embriaguez, quais sejam: dificuldade no equilíbrio, fala alterada, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, desordem nas vestes e sonolência.

O fato de uma testemunha ter supostamente dito que não sabe dizer se o acusado estava embriagado ou não é insuficiente para incutir dúvida, quando os depoimentos dos militares foram firmes acerca do estado de embriaguez do réu.

Assim, considerando a suficiência de provas para a condenação, não há se falar em aplicação do princípio do “
in dubio pro reo”
.

No tocante à “contradição e omissão na manutenção da agravante do art. 298, I, do CTB”, asseverou-se que a incidência da referida agravante se justifica quando gera um
perigo concreto
, não havendo a necessidade do dano, mas a sua potencialidade.

E, no caso, a incidência da agravante se justifica porque o veículo veio a atingir mesas do estabelecimento comercial, onde se encontravam várias pessoas.

Por fim, acerca da “omissão quanto ao pedido de detração da pena acessória de suspensão de CNH”, verifica-se que tal pedido sequer foi ventilado em sede de apelação, mas sim nas alegações finais apresentadas, logo, se não foi alegado, não existe omissão quanto ao pleito.

De toda sorte, o referido pedido deverá ser apreciado pelo Juízo da Execução, competente para decidir sobre a matéria, nos termos do art. 66, III, “c”, da LEP, porquanto a competência do Juízo do conhecimento para aplicação da detração se restringe à hipótese do art. 387, § 2º, do CPP.

Como se percebe, inexistem os vícios citados pelo embargante, sendo que os argumentos apresentados somente visam a rediscussão da matéria exaustivamente apreciada por esta Corte.

Destaco que é assente na jurisprudência que “[n]
ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
”(EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão atacado.

É como voto.